Tribunal: TCU
Processo: 024.427/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10867/2021-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de admissão de Renata Martins Oliveira, emitido pela Caixa Econômica Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade caracterizada pela contratação dos empregados após a expiração do prazo improrrogável do concurso público (junho de 2016), regido pelos Editais 001/2014/NM e 001/2014/NS; considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006 pela 6a Vara do Trabalho da 10a Região, o concurso teve sua validade prorrogada até o seu trânsito em julgado; considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilegais, com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1106/2020-TCU-Plenário e a pacificada jurisprudência sobre o tema desta Corte; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92 c/c o art. 260, § 1o do Regimento Interno, em: considerar ilegal a admissão de Renata Martins Oliveira e negar registro ao ato correspondente; encaminhar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal; expedir as determinações contidas no item 1.7: 1. Processo TC- Processo 024.427/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessada: Renata Martins Oliveira (XXX.428.685-XX) 1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que: 1.7.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-10-0006, em trâmite na Justiça Trabalhista da 10a Região, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu por prazo indeterminado a validade dos certames regidos pelos editais 001/2014-NM e 001/2014-NS; 1.7.2. encaminhe cópia desta deliberação à interessada.